Tribunal: STJ
Processo: 0220660-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1012099 - AL (2025/0220660-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL.
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATRASO NO JULGAMENTO DO
FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER
JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA COMPLEXA.
NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E EXPEDIÇÃO DE
CARTAS PRECATÓRIAS. PROCESSO QUE TRANSCORRE COM
NORMALIDADE. FEITO QUE ATUALMENTE AGUARDA A REALIZAÇAO
DE AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO
.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA
MODUS
OPERANDI
DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO
AFASTAM O DECRETO PREVENTIVO. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50430679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 008bb061-b5d3-4e69-bc0c-f54752db83c1

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50430679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 008bb061-b5d3-4e69-bc0c-f54752db83c1

HABEAS CORPUS No 1012099 - AL (2025/0220660-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL.
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATRASO NO JULGAMENTO DO
FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER
JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA COMPLEXA.
NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E EXPEDIÇÃO DE
CARTAS PRECATÓRIAS. PROCESSO QUE TRANSCORRE COM
NORMALIDADE. FEITO QUE ATUALMENTE AGUARDA A REALIZAÇAO
DE AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO
.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA
MODUS
OPERANDI
DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO
AFASTAM O DECRETO PREVENTIVO. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de
habeas corpus
Carlos Henrique dos
– denunciado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado –, em
Santos
que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ALAGOAS (
n. 0803968-03.2025.8.02.0000).
Habeas Corpus
Com efeito, busca a impetração, em síntese, o relaxamento da prisão
preventiva do paciente, ao argumento de excesso de prazo, pois ele se encontra preso
desde o dia
, aguardando julgamento.
15/5/2024
Documento eletrônico VDA48973202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:46
Código de Controle do Documento: 9b2a4b14-b8d3-4a98-92ae-747bf89047b5

Informações prestadas às fls. 569/571.
Liminar indeferida às fls. 576/577.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem (fls. 580/586).
É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que, além de esta
Corte já ter assentado o posicionamento no sentido de que é vedada a utilização do
(HC n. 804.906/SP,
habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário ou especial
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
), inexiste ilegalidade
17/12/2024
flagrante que justifique a concessão do
e a consequente superação do óbice
writ
constatado.
Isso porque o Tribunal
, acerca do excesso de prazo, asseverou (fls. 13
a quo
/14):
[...] 15. Nesse diapasão, verifico que o processo de origem versa sobre o
cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2o.
Inciso I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, o qual possui notória gravidade,
complexa apuração e imprescindibilidade de realização de diversas diligências e
pluralidade de réus, sendo, inclusive, o paciente, em tese, chefe do tráfico do
Distrito Barragem Leste, em Delmiro Gouveia/AL, tendo determinado a morte da
vítima, por meio de um executor, em decorrência do fato da mesma não querer
comprar drogas de seu alegado grupo criminoso.
16. Imperioso asseverar, ainda, que, ao longo do trâmite processual, houvera
a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, bem como, fora a
prisão preventiva mantida, às fls. 478/479 dos autos de origem, em recente
reavaliação nonagesimal.
17. Demais disso, já fora a audiência de instrução realizada, às fls. 430/433
dos autos originários, ficando os autos conclusos na fila de urgência para
designação de audiência de continuação para realização dos interrogatórios dos
acusados, estando o referido feito no aguardo da conclusão do laudo pericial,
requisitado ao Instituto de Criminalística, à fl. 452 dos autos de origem, relativo a
extração de dados dos dispositivos eletrônicos referidos na requisição de no 11137
/2024, vinculada ao IP no 12280/2023, para o prosseguimento da instrução do feito.
18. Nesse sentido, não observo desídia ou morosidade do Poder Judiciário,
muito menos retardo causado pela acusação, tendo em vista a regularidade da
marcha processual dentro das possibilidades do Juízo e levando em conta a
complexidade da causa.
19. Por conseguinte, com fulcro nos fundamentos acima expostos, entendo
que não há, in casu, excesso de prazo na aplicação da medida segregacional, não
merecendo guarida as alegações formuladas pela impetrante. Ainda, saliento
também que não vislumbro constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão ex
officio da ordem.
20. Superado tal ponto, quanto à presença de condições favoráveis do
paciente, frisa-se que ela não é apta, por si só, para blindar o agente do cárcere
cautelar, mormente se considerarmos a gravidade concreta e o temor social que é
causado pela ação delituosa. Assim, nos termos da jurisprudência do Superior
Documento eletrônico VDA48973202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:46
Código de Controle do Documento: 9b2a4b14-b8d3-4a98-92ae-747bf89047b5

Tribunal de Justiça, “eventual existência de condições pessoais favoráveis - tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem
o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema” (STJ,
RHC 139301/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julg. em
, DJe em27
17/08/2021
/08/2021).
21. Ao fim, imperioso ressaltar que, não obstante a complexidade do caso,
necessário que seja imprimida celeridade no retorno laudo pericial requisitos à fl.
452 dos autos de origem, para a efetiva prestação jurisdicional. [...]
De fato, conforme jurisprudência desta Corte Superior, o excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na
prestação jurisdicional.
Da leitura dos autos não se observa desídia por parte do Judiciário ou do
Ministério Público. Pelas informações prestadas pelo Juízo de origem às fls. 569/571,
verifica-se que, após sucessivas reanálises da prisão preventiva do paciente (fls. 229
/230, 381/382, 460/461 e 478/479 dos autos de origem), o feito segue em trâmite
regular e, ao contrário do que foi arrazoado no presente
, aguarda-se a
writ
apresentação de laudo pericial, requisitado junto ao Instituto de Criminalística, bem
como a designação de audiência em continuação para a realização do interrogatório
dos réus, a qual se encontra na fila de urgências da vara, conforme consignado no
termo de assentada acostado às fls. 443/444.
Nesse ponto, vale acrescentar que a complexidade da causa – que apura a
prática do crime de homicídio duplamente qualificado, praticado em concurso de
pessoas, integrantes de um grupo criminoso – e a necessidade de expedição de cartas
precatórias e de produção de prova pericial, justifica a razoável demora para o
encerramento da ação penal.
A propósito: RHC n. 69.620/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe de
.
16/5/2016
Sem olvidar que a prisão preventiva do paciente foi mantida para garantir a
ordem pública, considerando que o crime foi praticado mediante extrema violência,
com uso de arma de fogo e múltiplos disparos contra vítima indefesa. A gravidade
concreta da conduta, aliada às circunstâncias do fato – execução a mando de
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas – demonstra a periculosidade do
agente e o risco de reiteração delitiva. Ademais, pela conveniência da instrução
criminal, o acusado demonstrou tendência à ocultação e fuga, tendo evadido do distrito
da culpa quando da expedição do mandado de prisão, evidenciando o risco de que, em
liberdade, possa interferir na produção probatória ou intimidade testemunhas (fl. 570),
Documento eletrônico VDA48973202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:46
Código de Controle do Documento: 9b2a4b14-b8d3-4a98-92ae-747bf89047b5

o que está em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no RHC n. 160.967/PA, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
).
15/8/2022
Com similar conclusão: AgRg no HC n. 941.039/RS, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de
; e AgRg no HC n. 835.703/PI, Ministro Antonio
22/10/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.
21/12/2023
Assim, demonstrado o
do paciente, não se mostram
periculum libertatis
suficientes para o caso em análise as medidas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, sendo certo, ainda, que eventuais condições pessoais deste não têm
o condão de, por si sós, garantir a revogação do decreto prisional.
Em arremate, vale registrar que a prisão preventiva é compatível com a
presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está
fundamentada em elementos concretos que indicam o "fumus comissi delicti" e o
(HC n. 820.718/RS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
"periculum libertatis"
de
).
23/12/2024
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA48973202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:46
Código de Controle do Documento: 9b2a4b14-b8d3-4a98-92ae-747bf89047b5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.012.099 / AL
Número Registro: 2025/0220660-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07001114020248020043 08039680320258020000 7001114020248020043 8039680320258020000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
10/09/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50397588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:25
Código de Controle do Documento: 62db6aaa-88d3-4585-8348-7a1859117398

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:25
Código de Controle do Documento: 62db6aaa-88d3-4585-8348-7a1859117398